Tribunal: TJDFT
Processo: 0711925-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711925-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA CARVALHO DE MEDEIROS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MORAIS &amp; GONTIJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruna Carvalho de Medeiros contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0712460-42.2024.8.07.0009 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a sua alegação de ilegitimidade passiva (id 227310945 dos autos originários). A agravante alega que a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante apenas enquanto este estiver na posse direta do imóvel. Acrescenta que a obrigação passa ao credor fiduciário ou ao arrematante após a consolidação da propriedade plena em favor daquele. Cita o art. 27, § 8o, da Lei n. 9.514/1997, o art. 1.368-B do Código Civil e o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2.074.722/DF. Sustenta que o ônus propter rem segue o imóvel e exime o proprietário antigo. Transcreve julgados em favor de sua tese. Explica que perdeu a posse do imóvel em decorrência de arrematação em leilão, o que afasta a sua responsabilidade pelas taxas condominiais posteriores à consolidação da propriedade. Esclarece que o imóvel leiloado foi objeto de alienação fiduciária e a Caixa Econômica Federal consolidou a propriedade antes da arrematação. Destaca que o edital de leilão consigna que o arrematante é o responsável pelo pagamento das despesas condominiais. Ressalta que a ação originária foi proposta após a consolidação da propriedade. Afirma que a consolidação ocorreu em 24.7.2024, a ação originária foi proposta em 1o.8.2024, o leilão foi realizado em 6.11.2024 e a transferência da propriedade deu-se em 17.12.2024. Defende que o credor fiduciário ou o arrematante deve figurar no polo passivo da ação originária porquanto ela não possui qualquer vínculo com o bem. Argumenta que não pode ser responsabilizada por débitos que não lhe pertencem sob pena de enriquecimento ilícito do agravado e violação ao princípio da causalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi deferido à agravante pelo Juízo de Primeiro Grau (id 230474868 dos autos originários). É o breve relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da ação originária. Extrai-se dos autos que o agravado propôs a ação originária contra a agravante com o fim de cobrança de encargos condominiais relativos ao imóvel de matrícula n. 348.985. Os débitos inadimplidos referem-se aos anos de 2021, 2022, 2023 e aos meses de janeiro a julho de 2024. A agravante adquiriu a propriedade do imóvel referido em 29.12.2016 e pactuou a sua alienação fiduciária em garantia com a Caixa Econômica Federal em 22.2.2017 conforme os registros da matrícula (id 224417031 dos autos originários). Esse documento consigna a consolidação da propriedade plena na pessoa da credora fiduciária em 26.6.2024, bem como a arrematação do imóvel em leilão por Cleivânia Alves Gonçalves e Eder Clayton Barbosa Gonçalves em 6.11.2024 (id 224417031 dos autos originários). A obrigação de pagamento de despesas condominiais tem natureza propter rem, isto é, acompanha o bem em si independente do titular do direito sobre o imóvel nos termos do art. 1.345 do Código Civil. Trata-se de obrigação que decorre da titularidade de um direito real sobre o imóvel, de modo que a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o proprietário da unidade imobiliária e pode estender-se a outros sujeitos que tenham relação jurídica material com o imóvel e que sobre ele exerçam algum dos aspectos da propriedade, a exemplo de promissórios compradores, locatários e arrendatários. A dívida condominial não alcança o próprio imóvel antes de consolidada efetivamente a propriedade plena ao credor fiduciário. O artigo 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil estabelece que somente após a consolidação da propriedade plena do bem pelo credor fiduciário e imissão na posse direta, é que este passará a responder pelo pagamento dos tributos e despesas condominiais. O art. 27, § 8o, da Lei n. 9.514/1997 prevê que o credor fiduciante responde pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos sobre o imóvel a partir da sua imissão direta na posse do bem. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento firme no sentido de que o devedor fiduciante é o responsável pelas despesas enquanto estiver na posse direta do bem. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGADO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante enquanto estiver na posse direta do imóvel. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1485972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14.6.2021, DJe 17.6.2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, na alienação fiduciária, o devedor fiduciante é o responsável pelas despesas condominiais enquanto estiver na posse direita do bem. 2. No caso em exame, ficou constatado pelo Tribunal de origem que a posse do imóvel não é exercida pela instituição financeira recorrida, sendo descabida, desse modo, a transferência da obrigação pelas despesas condominiais. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1796061/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020) A agravante, portanto, responde pelo pagamento dos encargos condominiais até a data em que Caixa Econômica Federal comprovadamente imitiu-se na posse do imóvel. Inexiste essa informação nos autos, não obstante a certeza quanto à consolidação da propriedade em sua titularidade em 26.6.2024. Os débitos inadimplidos executados nos autos originários referem-se aos anos de 2021, 2022, 2023 e aos meses de janeiro a julho de 2024, dos quais presumem-se que a agravante tinha relação material com o bem e, portanto, responde por eles. Acrescento que a regra prevista no art. 1.345 do Código Civil é relativizada na hipótese em que a informação da existência de despesas condominiais pendentes conste no edital do leilão. Confiram-se os seguintes julgados nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL DO EXECUTADO ORIGINÁRIO PELO ARREMATANTE DO IMÓVEL, QUANDO CONSTANTE DO EDITAL DE LEILÃO A EXISTÊNCIA DO DÉBITO CONDOMINIAL. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido da possibilidade de sucessão processual do executado originário pelo arrematante do imóvel, quando constante do edital de leilão a existência do débito. 2. Inexistentes quaisquer óbices ao conhecimento e provimento do recurso. 3. Não há como conhecer, nesta insurgência, de matérias que não foram objetos da decisão monocrática. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.991.360/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27.6.2022, DJe de 29.6.2022.) RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. DÉBITOS CONDOMINIAIS NÃO INFORMADOS NO EDITAL DE PRAÇA. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DOS PARTICIPANTES POR OUTRO MEIO. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. JULGAMENTO: CPC/73. (...). 2. O propósito recursal é dizer sobre a negativa de prestação jurisdicional e sobre a responsabilidade do arrematante do imóvel por débitos condominiais pendentes, não informados no edital. 3. A obrigação dos condôminos de contribuir com as despesas relacionadas à manutenção da coisa comum qualifica-se como obrigação propter rem, sendo, portanto, garantida pelo próprio imóvel que deu origem à dívida, estendendo-se, inclusive, ao adquirente da coisa em hasta pública. 4. A publicidade da hasta pública se justifica, de um lado, porque ao Estado não é dado escolher o adquirente, mas promover a alienação a quem der o maior lanço, e, de outro lado, porque todos os interessados devem ser prévia e claramente informados sobre eventuais obrigações vinculadas ao bem, que possam lhes ser transmitidas a partir da arrematação. 5. Em princípio, não havendo ressalvas no edital de praça, não pode ser atribuída ao arrematante a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais anteriores à alienação judicial. (...) 8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.523.696/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.2.2019, DJe de 1o.3.2019.) O termo de arrematação juntado nos autos encontra-se assinado por Cleivânia Alves Gonçalves e prevê nos seguintes termos (id 224417033, p. 2, dos autos originários): Declaro estar ciente que sob o imóvel podem pender débitos (IPTU/ITR e Condomínio) e/ou pendências diversas, sendo tais débitos de minha responsabilidade, não cabendo à Caixa o pagamento de tais despesas. O item n. 19.4 do edital do leilão consigna o seguinte (id 224417032 dos autos originários): 19.4 – O adquirente, seja ele o ocupante ou não, declara-se ciente e plenamente informado de que sobre o imóvel, podem pender débitos de natureza fiscal (IPTU e/ou foro) e condominial (por cotas inadimplidas, sejam ordinárias ou extraordinárias). As previsões supratranscritas trata-se de cláusula genérica, no entanto. O edital do leilão apresentou informações quanto ao imóvel em específico, mas não deixou expresso o valor dos débitos condominiais pendentes sobre ele. Inexistem nos autos informação de que os arrematantes tiveram ciência dos débitos condominiais anteriores, o que afasta a sua responsabilidade pelo pagamento desses. O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Concluo que os argumentos apresentados pela agravante não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator